Tribunal: TJSP
Processo: 2186384-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisões que determinam e mantêm ordem de arresto de bens imóveis - Deduzida ingerência em patrimônio de terceiro estranho à lide afastada - Constrições que se dão em face de partes incluídas em incidente para desconsideração da personalidade jurídica – Pertinência já estabilizada – Impenhorabilidade do bem de família afastada – Ausência de elementos suficientes

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisões que determinam e mantêm ordem de arresto de bens imóveis - Deduzida ingerência em patrimônio de terceiro estranho à lide afastada - Constrições que se dão em face de partes incluídas em incidente para desconsideração da personalidade jurídica – Pertinência já estabilizada – Impenhorabilidade do bem de família afastada – Ausência de elementos suficientes para comprovar a utilização dos bens como moradia permanente - Inoportuna, ademais, a pretendida proteção a dois ou mais imóveis do devedor, mesmo admitindo que possam ele e sua família residir em casas separadas - Alegada transferência de bens – Questão que transborda o interesse da parte recorrente – Indevida defesa de terceiro - Decisão mantida – Recurso desprovido.